Tribunal: TJMT
Processo: 1008612-34.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008612-34.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE DE SOUZA FILHO - CPF: 145.032.046-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO DESPROVIDO.

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida em primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade, condenando a parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais, mas deixou de condenar em honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

Aduz o agravante que deveria ter sido condenado o excipiente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Estado apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, tendo exercido o seu direito de contraditório e ampla defesa através de seus procuradores.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo, para reformar parcialmente a decisão, para que haja a devida fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Estadual.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida em primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade, condenando a parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais, mas deixou de condenar em honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

A Fazenda Pública Estadual aduz ser devida a condenação do excipiente ora agravado no pagamento de honorários advocatícios.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente" (EREsp 1.048.043/SP, Corte Especial, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe de 29/6/2009).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1130549/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 28/10/2013)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Jurisprudência do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1326400/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)

No presente caso, verifica-se que o juízo monocrático rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela parte executada e, seguindo o entendimento jurisprudencial dominante, incabível a sua condenação ao pagamento verba honorária em favor da Fazenda Pública ora agravante.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020